Tribunal: TJDFT
Processo: 0725114-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725114-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WRJ ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCOS PORTO DE ARRUDA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se o presente recurso de mera reiteração de petição idêntica já protocolada em momento anterior no sistema PJe sob o no 0701081-05.2021.8.07.9000. Antes de determinar o cancelamento da distribuição, intime-se a agravante para se manifestar nos autos (art. 9o do CPC), no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator